Tribunal: TJDFT
Processo: 0732618-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732618-82.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: FERNANDO DE MATTOS LOURENÇO, GEORGES GHAZI JUNIOR, NELSON NUNES STARLING, PAULO CEZAR BAYER CANDAL, RONALDO MEDEIROS TANCREDI, SUELY MARIA FURLAN MACHADO BERNARDO, THIAGO DE ASSIS FILHO, XERXES ROSA BATALHA, MILTON CARLOS RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MANEJADA POR ENTIDADE DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBJETO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ORIGINÁRIOS DO PLANO VERÃO. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. QUESTÃO FORMULADA E EXAMINADA. PRETENSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO ORIGINÁRIA DE DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DO EXECUTIVO. PRECLUSÃO. APERFEIÇOAMENTO. RECONSIDERAÇÃO. RENOVAÇÃO. MESMA BASE FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. DECISÃO ULTRA PETITA. CONCESSÃO DE TUTELA DIVERSA DA PRETENDIDA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO APRESENTADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AGRAVO. INTERPOSIÇÃO PELO EXECUTADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EM AMBIENTE DE AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DA NATUREZA DO PROVIMENTO RECORRIDO E DA INEXISTÊNCIA DE HONORÁRIOS FIXADOS ORIGINALMENTE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Não tendo o Juiz se descuidado da causa posta em juízo e, pautado pelo objeto da pretensão, volvida a liquidar o crédito que assiste ao poupador em razão dos expurgos inflacionários advindos dos planos econômicos governamentais que deixaram de ser agregados a ativos recolhidos em caderneta de poupança, conforme firmado pelo título judicial coletivo em liquidação individual, determinado a ultimação de perícia volvida a aferir o devido, e, ultimada a prova técnica, definido o liquidado, guardando, pois, perfeita consonância com a delimitação objetiva atribuída ao pedido liquidatório, inviável cogitar-se de decisão ultra petita, pois o provimento prolatado sob essa formatação, cingindo-se a homologar as contas que apuraram o valor do crédito liquidado, não concede tutela diversa daquela que efetivamente pretendida, encerrando a aferição acerca de eventual subsistência de erro ou vício afetando a liquidação promovida matéria pertinente ao mérito. 2. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a insurgência posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX). 3. Aferido que o devedor fora regularmente intimado para se manifestar sobre as contas elaboradas pela contadoria judicial visando a apuração do crédito executado, havendo formulado insurgências que foram regularmente analisadas pelo Juízo, não se vislumbra cerceamento ao direito de defesa que o assiste, notadamente porque a homologação da conta elaborada pelo órgão de assistência contábil do Juízo em desconformidade com as alegações formuladas pelo devedor não configura cerceamento de defesa, mas mero inconformismo com o que restara apurado pelo experto. 4. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507). 5. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes. 6. O manejo de agravo de instrumento traduz exercício do direito subjetivo de recorrer que é assegurado à parte recorrente como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que integra o acervo que guarnece o devido processo legal, afigurando-se inviável que o exercitamento dessa faculdade de conformidade com os limites assimiláveis seja qualificado como litigância de má-fé e apto a ensejar a sujeição da parte recorrente às sanções inerentes a essa qualificação, ainda que o inconformismo seja integralmente rejeitado (CPC, arts. 80 e 81). 7. Conquanto viável se cogitar da viabilidade de majoração ou inversão dos honorários advocatícios no ambiente do agravo de instrumento mediante aplicação da figura dos honorários sucumbenciais recursais (CPC, art. 85, §11), o instituto tem pertinência somente nas situações em que houvera a fixação de honorários pela decisão recorrida ou se, desprovido o agravo, o fato enseja a majoração da verba, derivando dessa apreensão que, não perfectibilizadas essas hipóteses, inviável se cogitar da viabilidade de majoração ou fixação de honorários recursais ao ser resolvido recurso que versara sobre questões processuais incidentais. 8. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 485, incisos IV e VI, 509, inciso II, 511 e 523, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser necessária a designação de perícia contábil, ao argumento de que o cálculo apresentado pela parte recorrida conteria excesso e teria sido elaborado unilateralmente, sem o crivo do contraditório. Assevera que não se trataria de simples cálculo aritmético, razão pela qual seria indispensável a liquidação por arbitramento, diante da complexidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMG e requer a concessão de efeito suspensivo e que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez, OAB/DF 67.961. Nas contrarrazões, a parte recorrida argui a deserção do recurso, afirmando que foi juntada cópia do recolhimento das custas recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O preparo é regular, tendo em vista que a Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que “Não há dúvidas de que o comprovante de pagamento via internet banking tenha validade, porém, a parte deve colacionar o comprovante efetivo fornecido pelo banco, em formato de ‘PDF’ ou de ‘arquivo de imagem’, onde constam todos os dados, em especial o código de barras” (EDcl no AREsp n. 2.440.777/SC, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 23/11/2023). Outrossim, a questão pode ser novamente submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 485, incisos IV e VI, 509, inciso II, 511 e 523, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “encontra-se preclusa a oportunidade que assistia ao agravante para postular a liquidação por arbitramento do título executivo. É que, conforme se infere do histórico dos atos processuais, já fora proferida decisão assinalando a prescindibilidade da liquidação do julgado, porquanto a aferição do valor do crédito executado dependia de meros cálculos. Ora, resolvida a questão, inviável ao agravante revolver a matéria” (ID 54631146 - Pág. 14). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “a falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea a prejudicam a análise do recurso interposto pela alínea c do permissivo constitucional para discutir a mesma matéria” (AgInt no REsp n. 2.057.230/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 16/10/2023). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 22/9/2021, o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/3/2022, e a PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024